Tribunal: TCU
Processo: 011.472/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de possível superfaturamento nos termos de aditamento do contrato relativo à obra da Usina Hidroelétrica São Domingos, no Estado do Mato Grosso do Sul. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 852/2016-TCU-Plenário , em razão do indício de superfaturamento identificado no segundo, terceiro e quarto termos de aditamento do Contrato 90591136, cujo objeto foi a implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW, localizada no Estado do Mato Grosso do Sul, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Ademir Antônio Valentini (XXX.168.649-XX), dando-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, ambos da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Franklin Fabrício Lago (XXX.540.110-XX), Sr. Eurides Luiz Mescolotto (XXX.258.309-XX) e Ronaldo dos Santos Custódio (XXX.173.090-XX), bem como das empresas Engevix Engenharia e Projetos S.A. (00.103.582/0001-31) e Galvão Engenharia S.A. (01.340.937/0001-79); 9.3. condenar solidariamente o espólio do Sr. Eurides Luiz Mescolotto, os Srs. Franklin Fabrício Lago e Ronaldo dos Santos Custódio (XXX.173.090-XX), bem como as empresas Engevix Engenharia e Projetos S.A. e Galvão Engenharia S.A. ao pagamento da quantia a seguir especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Eletrosul Centrais Elétricas S.A., atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Débito (R$) 8/2/2013 41.499.181,39 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: Responsável Valor da Multa Engevix Engenharia e Projetos S.A. R$ 15.000.000,00 Galvão Engenharia S.A. R$ 15.000.000,00 Franklin Fabrício Lago R$ 300.000,00 Ronaldo dos Santos Custódio R$ 300.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.